Tribunal: STF
Processo: Rp 1122
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-15
Data de publicação: 1983-12-15

Ementa:
-REPRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PARIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
COMPLEMENTAR N.264/81, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
-INCONSTITUCIONAL E A LEI COMPLEMENTAR N. 264/81, PROMULGADA PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, AO DISPOR SOBRE O
QUADRO DE PESSOAL DA RESPECTIVA SECRETARIA, EM DESCONFORMIDADE COM O
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO E VENCIMENTOS ADOTADOS PELO SISTEMA DE
PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, DE MODO A RESULTAR VENCIMENTOS
SUPERIORES AOS QUE SÃO PAGOS POR ESTE PARA CARGOS DE ATRIBUIÇÕES
IGUAIS OU ASSEMELHADOS, VIOLANDO O PRINCÍPIO DA PARIDADE.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.